Tribunal: TJDFT
Processo: 0026282-62.2007.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO.
1 – Cumprimento de sentença. Suspensão. Diante da ausência de bens penhoráveis do executado, suspende-se o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 ano, findo o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§1o e 4o, do CPC, redação original, vigente à época do ato).
2 – Prescrição intercorrente. Transcurso do prazo. No cumprimento de sentença decorrente de execução de sentença judicial que condenou o apelado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais, observa-se o prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 206, §5o, II do Código Civil c.c art. 25, II da Lei n. 8.906/1994, tanto para a pretensão da ação, quanto para a pretensão executória (Súmula 150 do STF). Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, deve ser extinto o cumprimento de sentença.
3 – Apelação conhecida e desprovida.
(f)